Tribunal: CARF
Processo: 13205.000014/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEA
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S2-C3T1
Processo no
13205.000014/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.565 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MARIA LAIRE DE FARIAS LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LIVRO CAIXA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITAS E DESPESAS
ADEQUADAS À LEGISLAÇÃO. PROVAS. AÇÃO FISCAL.
O Livro Caixa é uma conquista tributária dos contribuintes que percebem
rendimentos do trabalho não assalariado, dos leiloeiros e dos titulares dos
serviços notarias e de registro. Um verdadeiro benefício tributário e como tal
deve ser usufruído nos moldes estabelecidos pela legislação tributária, pois,
quando objeto de ação fiscal, a adequação das receitas e despesas aos
requisitos legais deve ser devidamente comprovada, com documentos hábeis e
idôneos.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. No âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado o afastamento da aplicação de lei, sob
fundamento de inconstitucionalidade, pelo que a autoridade julgadora
administrativa não tem competência para afastar o dispositivo legal que
determina a cobrança de multa de ofício, no percentual de 150% sobre o
imposto devido, nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Fl. 1049
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13205.000014/2010-59
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de impugnação em resistência à Notificação de Lançamento, fls.16/23,
lavrada em face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2009, ano calendário2008, no qual foram constatadas as
seguintes infrações:
I. Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, Bradesco Vida e
Previdência, no valor de R$ 3.188,23;
II. Dedução indevida de previdência oficial, na importância de R$ 2.329,28;
III. Dedução indevida de despesas de livro caixa, no montante de R$ 283.656,71;
IV. Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, R$ 1.517,98.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$
117.780,53.
Em sua impugnação, fls. 01/15, a interessada alega, em síntese, que:
A impugnação é tempestiva. Apesar de não atender a intimação fiscal “por um
lapso de controles internos das correspondências”, apresenta os documentos que lastrearam a
confecção da DIRPF e requer a análise das provas apresentadas. Defende que a multa aplicada
tem caráter confiscatório. Cita trechos de jurisprudência e doutrina para reforçar suas alegações.
Requer a improcedência da impugnação.
“Por fim, se, eventualmente, entender esse Órgão pela manutenção de qualquer
exigência e consequente aplicação de alguma penalidade à Autuada, o que se cogita
por amor ao debate, SEJA A MULTA REDUZIDA DO PATAMAR DE 75% SOBRE O
EVENTUAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE PARA UM MONTANTE
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À INFRAÇÃO APONTADA, em face das distorções
acima já sustentadas”.
A DRJ Belém, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no
seguinte sentido, em síntese:
O lançamento da omissão de rendimentos no valor de R$ 3.188,23 recebidos da fonte
pagadora Bradesco Vida e Previdência em julho de 2008 teve como suporte uma
DIRF1 transmitida por essa empresa. Como não há, nos autos, produção de provas
nem de argumentação específica sobre a omissão de rendimentos, mantém-se esta
parte do lançamento, pois a veracidade das informações constantes na DIRF
permanece inabalável.
A matriz legal que rege a dedução de despesas de Livro Caixa está expressa no art. 6o
da Lei 8.134, de 27 de dezembro de 1990.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13205.000014/2010-59
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa é uma conquista tributária dos
contribuintes que percebem rendimentos do trabalho não assalariado, um verdadeiro
benefício fiscal. Em razão do regime peculiar que regem os benefícios fiscais, a
análise das receitas e das despesas lançadas no Livro Caixa deve ocorrer nos estreitos
contornos das determinações normativas, não sendo tecnicamente adequadas
interpretações extensivas ou dissociadas das provas que lastreiam os lançamentos das
despesas no Livro Caixa.
No caso concreto a impugnante não carreia aos autos as provas relacionadas à
veracidade e à adequação normativa das despesas lançadas, contrariando frontalmente
o disposto no § 2o do art. 6o da Lei 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece,
em bom tom, o dever do contribuinte “comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão
mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência”.
O inciso III do art. 16 do Decreto 72.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, tem disposição expressa sobre o momento processual
para a entrega de provas. As regras de direito expostas acima são claras, a contribuinte
pode apresentar provas após a protocolização da impugnação desde que sua situação
se enquadre em uma das três alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Assim, diante da ausência de provas relacionadas às despesas escrituradas em Livro
Caixa, mantém-se a glosa efetuada no montante de R$ 283.656,71 – pois, a simples
escrituração de despesas, sem a devida comprovação de sua veracidade não tem o
condão de ilidir o lançamento realizado.
Prejudicada a análise global do Livro Caixa, só serão analisadas as deduções de
Previdência Oficial e as retenções de Imposto de Renda, IRRF, sofridas pela
impugnante pessoa física, vinculadas ao seu CPF.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
confeccionado pela Unimed Oeste do Pará Cooperativa de Trabalho Médico, fl. 103,
informa como beneficiária dos rendimentos a pessoa física impugnante. No entanto, o
valor do IRRF consignado neste Comprovante de Rendimentos é o mesmo da DIRF -
R$ 3.873,67 - e já foi reconhecido pela autoridade autuante, fls. 21 e 103, portanto,
mantêm-se as glosas das compensações de IRRF, uma vez que nos outros
comprovantes de rendimentos (Comprovante de Rendimentos - Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
Pessoa Jurídica) a impugnante não aparece como beneficiária.
Neste diapasão, da dedução glosada de Previdência Oficial no valor R$ 2.329,28 se
restabelece o valor de R$ 1.354,28 de acordo com DIRF transmitida pela Justiça
Federal de Primeiro Grau, na qual a impugnante, pessoa física, aparece como
beneficiária.
Observa-se que os trechos de julgados administrativos e judiciais citados na
impugnação têm apenas importância argumentativa, pois tais decisões administrativas
não têm eficácia normativa (art. 100, II do CTN) e tampouco são súmulas do CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Já os excertos de decisões judiciais não
são súmulas vinculantes e nem foram produzidos em sede de controle de
constitucionalidade concentrado e tampouco há, se fosse o caso de controle de
constitucionalidade difuso, Resolução do Senado suspendendo a execução, no todo ou
em parte, da lei declarada inconstitucional (CF, art. 52, X) e que se aproveitasse ao
Fl. 1051
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13205.000014/2010-59
caso concreto. Mesmo que a interessada participasse de uma das ações judiciais2
citadas seria necessário analisar os termos dessa suposta decisão para verificar sua
aplicação ao caso concreto.
No que diz respeito ao “efeito de confisco” da multa, tem-se a esclarecer que o debate
sobre qual critério ou percentual seria seguro para que a multa de ofício não afete o
direito de propriedade, seja adequada, proporcional e não confiscatória, não será feita
neste voto, pois este Órgão Julgador não tem competência para afastar normas
presumidamente constitucionais. Ademais, para evitar o debate acadêmico, estranho
aos fins do Processo Administrativo Fiscal PAF, não se pode olvidar que as normas
constitucionais que versam sobre essas matérias são dirigidas ao legislador, orientando
a feitura das leis, deve observar, entre outros princípios, a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Portanto, a observância do princípio do não confisco relaciona-se com o momento de
instituição do tributo, através da norma definidora da hipótese legal de incidência,
base de cálculo e alíquota aplicável. Conclui-se que, uma vez vencida a etapa da sua
criação, não configura confisco a aplicação da lei tributária. É dever da autoridade
fiscal aplica-la sem perquirir acerca dos seus possíveis efeitos, já que o lançamento é
uma atividade vinculada.
Essa vinculação à legislação não só se estende aos julgadores administrativos, como
também limita sua atividade. Em razão desta atividade vinculada, mantêm-se as
multas aplicadas, pois não há nenhuma lei específica a autorizar a redução ou exclusão
da multa para o caso concreto. Por oportuno se esclarece que na seara administrativa
não paira nenhuma dúvida sobre a aplicação da taxa Selic, este debate está
consolidado há muito tempo, desde a época dos Conselhos de Contribuinte e mantido
pelo CARF.
A seguir estão os cálculos que sintetizam o resultado do presente voto, após análise da
Notificação de Lançamento à luz da legislação e das provas carreadas aos autos por
ocasião da impugnação. Ao conservar a mesma metodologia utilizada no lançamento
tributário, no que diz respeito à proporção entre a parte do lançamento sujeita a multa
de ofício e a submetida à multa de mora, tem-se que sobre o valor de R$ 63.781,16
incidirá multa de ofício, código 2904, e sobre a importância de R$ 916,93 multa de
mora, código 0211. A soma dessas parcelas resulta no IRPF mantido de R$ 64.698,09.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta, em apertada síntese, os
seguintes argumentos:
=>Salienta que possui Livro Caixa devidamente escriturados, de acordo com o que
determina a legislação,. Justifica que na Impugnação juntou todos os documentos
solicitados pelo Auditor, e que entendeu ser intimada a demonstrar o livro e não as
notas fiscais de despesa.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13205.000014/2010-59
Junta, pois, neste momento, copia dos comprovantes de despesa que foram lançadas
no Livro. Diz que o único argumento para manter as glosas das despesas até então,
teria sido a ausência de NF, as quais foram juntadas nesse momento e então sanada a
lacuna para a aceitação das despesas.
Pelo principio da verdade material, requer que sejam devidamente analisadas. Repete
o ponto de caráter confiscatório da multa, como dito em sede de Impugnação.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Entendo que os pontos que ainda restam litigiosos são apenas : glosa de
despesas escrituradas em livro caixa e suposto caráter confiscatório da multa.
No que se refere ao questionamento do Recorrente acerca da ofensa ao
princípio da vedação ao confisco, cabe dizer que a multa de 75% aplicada encontra respaldo
legal no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O exame de validade de multa
prevista em lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.26-A do
Decreto no 70.235, de 1972.
Este colegiado não tem competência para analisar questões constitucionais,
conforme pacificado em Súmula.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
Ou seja, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem por fim
coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão de
confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou não
demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13205.000014/2010-59
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.
A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste ponto, pois, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
No que se refere a dedução de despesas do livro caixa, entendo que restou
amplamente analisado tal ponto e extremamente fundamentado o acordão da decisão de piso, a
qual me filio integralmente e adoto os fundamentos como desta decisão.
Da mesma forma que fora asseverado no outro processo desta contribuinte,
entendo que o princípio pela busca da verdade material é sempre um guia nos votos desta
relatora. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários.
Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública. Essa verdade é apurada no
julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos. Através das provas, busca-se
a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias simples ou outros procedimentos
que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover de
oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja
possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo.A apresentação de provas e uma análise nos
ditames do princípio da verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da
Fl. 1054
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13205.000014/2010-59
impressão que as partes tenham daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão,
assegurando todas as garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
Soma-se ao mencionado princípio também o princípio da celeridade
processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição
Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de modo a
garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
O professor Sergio Andre Rocha, em seus diversos artigos, livros e estudos,
deixa muito claro que o planejamento tributário é essencialmente uma questão PRÁTICA.
Querer pagar menos NÃO é importante nem é ato punível por si só. O importante é se foi
legitimo ou não. Em outras palavras, um Planejamento Tributário ilícito é aquele que se vale atos
artificiais que distorçam os propósitos objetivos das formas jurídicas.
Não há equivoco ou ilegitimidade alguma em buscar-se uma economia
tributária licita. Tal afirmativa vem inclusive da ministra Carmem Lúcia, quando da análise do
alcance do art. 116 do CTN. Sustenta a ministra que a busca por economia tributária é
assegurada pela própria Constituição Federal, que garante a proteção ao patrimônio, a liberdade
contratual, a autonomia da vontade e o livre exercício de atividade econômica.
No entanto, quando identificada uma divergência objetiva entre o ato
formalizado e a realidade fática, estamos diante de simulação, ato ilícito que pode e deve ser
desconsiderado pelas autoridades fiscais. Note-se que a ocorrência de simulação latu sensu não
se presume, ela tem que ser demonstrada e provada pelas autoridades fiscais em bases fáticas.
Estamos diante de uma questão de fato e não de direito.
Sendo assim, sopesando os princípios com a realidade do presente processo,
entendo que resta plenamente evidenciado os diversos motivos que ensejaram a manutenção das
glosas as despesas deduzidas pela Recorrente, e portanto a decisão pela manutenção do
lançamento fiscal.
Por tudo quanto exposto , voto por não conhecer das alegações de caráter
confiscatório da multa e no mérito voto do NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o lançamento fiscal decorrente da glosa das despesas
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer, em parte, do recurso,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e negar-lhe
provimento, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 1055
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13205.000014/2010-59
Fl. 1056
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10191.R79S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 18/07/2023 19:00:38 por Joao Mauricio Vital.
Documento assinado digitalmente em 18/07/2023 19:00:38 por JOAO MAURICIO VITAL e Documento assinado
digitalmente em 11/07/2023 12:32:30 por FERNANDA MELO LEAL.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 02/08/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP02.0824.10191.R79S
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
EC3C6B62D4817410D9E0CF10071A19F8497DB809FC00E6C87E132C6E038D7211
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13205.000014/2010-59. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.